Tribunal: TCU
Processo: 001.372/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2257/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.372/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Augusto de Sousa (XXX.817.277-XX); Jesica Carolina Cuello (XXX.727.840-XX); Keops Dutra Camara (XXX.525.417-XX); Luis Carlos Goncalves da Silva (XXX.762.452-XX); Luis Felipe Rodrigues Botelho (XXX.887.282-XX); Marcelo Marques Mendes (XXX.715.384-XX); Marvey Honorato Braga Andrade (XXX.073.707-XX); Matheus Seabra de Almeida (XXX.411.167-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.